Tribunal: TJMT
Processo: 1004381-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004381-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), FRANCISCO SOARES DE LIMA - CPF: 531.576.721-34 (AGRAVANTE), VIA VAREJO S/A (AGRAVADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (AGRAVADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004381-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES DE LIMA

AGRAVADO: VIA VAREJO S/A, BOA VISTA SERVICOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA
–
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1004381-22.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito/Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o ora agravante pleiteava a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Alega que o apontamento restritivo tem origem em dívidas inexistentes, e que essa situação lhe gerou prejuízos, pois está impedido de realizar transações a crédito, das quais depende, pois trabalha como mototaxista e seus rendimentos mensais são baixos.

Argui estarem preenchidos todos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 80328968.

A agravada Boa Vista Serviços S.A. apresentou contraminuta no Id n. 82937455. A outra agravada, apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo (Id. n. 91276454).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004381-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES DE LIMA

AGRAVADO: VIA VAREJO S/A, BOA VISTA SERVICOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, proferido nos seguintes termos:

(...)

“Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido,
considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não denotam a probabilidade do direito
.

Em que pese o print screen acostado ao Num. 49895978 – Pág2, trata-se de documento unilateral, sem força probante, ao contrário da consulta de balcão de Num. 49896750 - Pág. 1, a qual, por sua vez, não contém registro em face do autor
.

Saliente-se ainda que o documento de Num. 49895976 - Pág. 1 trata-se de mero comunicado de débito, e não de negativação em si.

No mais, não se vislumbra correlação entre a suposta credora do débito e a(s) integrante(s) do polo passivo, ao passo que, como o próprio autor afirma, há discrepância de CNPJs, não se podendo atribuir, de plano, qualquer obrigatoriedade a quaisquer delas. (Id 79808954)” (...)

O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “
a probabilidade lógica é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”. E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Apesar da relevância dos argumentos do agravante, não ficou suficientemente comprovada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a suposta fraude ou apontamento restritivo imotivado. Portanto, está ausente a plausibilidade do direito nesse ponto.

Conforme consignado na primeira instância, há dúvidas sobre o polo passivo, pois, segundo o próprio agravante, “
apesar das ligações insistentes e diárias de cobrança em nome da Ponto Frio, quando consultamos a informação da inscrição (SP-GJA/MELO.COM 11 4200-4421), não é possível encontrar o CNPJ. Já o endereço informado pelo SCPC -BOA VISTA é de uma pastelaria
”.

Além disso, o extrato de consulta em balcão com data de 25/01/2021 revela que nada consta em nome do autor (Id. 79808960).

Assim, não foram cumpridos os critérios exigidos na legislação, o que inviabiliza, por ora, a concessão da medida.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RETIRADA DO NOME DA EMPRESA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. SIMPLES ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OU FALSIDADE DE DOCUMENTO. NÃO COMPROVADO
. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ALVEJADA MANTIDA. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos do Processo no 0150653-76.2017.8.06.0001, mediante a qual indeferiu tutela de urgência pela qual pretendia que a parte promovida retirasse o nome da autora nos cadastros de restrição de crédito (SPC, SERASA, CADIN etc.) e cancelasse os protestos lavrados em desfavor daquela, sem prejuízo de sua reapreciação após o decurso do prazo de defesa. 2. O cerne da questão consiste em analisar se deve ou não ser feita a retirada do nome da empresa do cadastro de inadimplentes e do protesto de títulos, em razão de supostamente não ter havido prestação de serviços, bem como a autorização não teria sido feita por funcionário da empresa agravante. 3.
A simples alegação de não contratação de serviço ou falsidade de documento não enseja a retirada do nome cadastro de inadimplentes, bem como a retirada de protesto. Precedentes do STJ e TJCE. 4. In casu, analisando os autos, não resta comprovada, de maneira a autorizar o deferimento de tutela liminar, que a cobrança e a inscrição de nome da empresa nos cadastros de proteção ao crédito sejam irregulares.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão alvejada mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da 1a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Agravo de Instrumento no 0627347-24.2017.8.06.0000, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, tudo de conformidade com o voto do e. Relator”.
(TJ-CE, AI. 0627347-24.2017.8.06.0000-CE, relator Des. Heraclito Vieira de Sousa Neto, julgado em 16/09/2020, 1a Câmara Direito Privado, publicado em 17/09/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDO – REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
– “PERICULUM IN MORA” INOCORRENTE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a concessão da antecipação de tutela devem estar presentes a verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável”, e que “tais requisitos devem ser demonstrados por meio de prova inequívoca, que é aquela que não enfrenta qualquer discussão, é patente, manifesta
”
(STJ – 1a Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A falta de preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 273 do CPC impede o deferimento do pedido de antecipação da tutela”
. (AI 132542/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, julgado em 28/04/2015, publicado no DJE de 06/05/2015).

As demais proposições apresentadas relacionam-se com o mérito e serão discutidas no decorrer da instrução dos autos de origem, pois em Agravo de Instrumento a atribuição do Tribunal é apenas e tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi proferida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021